Tribunal: TJES
Processo: 0002927-41.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Petição de Herança
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002927-41.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA ZUCOLOTO SANTOS e outros

APELADO: EZIO SANTOS FILHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGADOS. OCULTAÇÃO DOLOSA DE BENS EM INVENTÁRIO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de sonegados, reconhecendo a prescrição da pretensão em relação a um dos autores e a ausência de provas quanto à suposta ocultação dolosa de bens, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição sobre a pretensão deduzida por um dos autores; e (ii) verificar se há nos autos prova suficiente da prática de ocultação dolosa de bens pelo inventariante, apta a ensejar a procedência da ação de sonegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões de apelação enfrentam os fundamentos da sentença recorrida.

4. A prescrição da pretensão de um dos autores se confirma com base no prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir da data em que atingiu a maioridade, sem que haja prova concreta de fato superveniente que altere o termo inicial, sendo inaplicável, no caso concreto, a teoria subjetiva da actio nata.

5. A jurisprudência do STJ admite a contagem da prescrição a partir do conhecimento efetivo da ocultação, quando esta se dá por meio ardiloso que impossibilita sua identificação durante o inventário, o que não restou demonstrado na hipótese.

6. A ação de sonegados exige prova inequívoca da existência dos bens e do dolo do inventariante na ocultação, conforme dispõe o art. 1.992 do CC/2002; contudo, os documentos apresentados não demonstram que os bens supostamente adquiridos pelo falecido integravam o patrimônio no momento da abertura da sucessão.

7. A alienação de imóveis antes do reconhecimento da paternidade e do falecimento, assim como a inexistência de registros em nome do de cujus no período próximo à sucessão, fragiliza a tese de sonegação.

8. A sentença de primeiro grau analisou detidamente a prova produzida e concluiu corretamente pela ausência de demonstração do dolo na suposta ocultação de bens, impondo-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional da ação de sonegados é decenal (art. 205 do CC/2002) e, na ausência de prova de fato impeditivo, conta-se da data em que o herdeiro atinge a maioridade.

2. A configuração da sonegação exige prova inequívoca da existência dos bens supostamente ocultados e do dolo do inventariante, não sendo suficiente a mera alegação genérica ou documentos inconclusivos.

3. O reconhecimento judicial da partilha e a ausência de indícios de fraude ou dolo impedem o acolhimento da ação de sonegados, sobretudo quando os bens foram alienados antes do falecimento e do reconhecimento da paternidade dos autores.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 205, 198, I e 1.992; CPC/2015, arts. 373, I, 932, III e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.698.732/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.05.2020, DJe 18.05.2020; TJGO, Apelação Cível nº 5539745-31.2023.8.09.0091, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, publ. 21.08.2024; TJMT, AC nº 1028270-76.2021.8.11.0041, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario, j. 13.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação interposta por
LORENA ZUCOLOTO SANTOS e LORENÇO ZUCOLOTO SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, que, nos autos da ação de sonegados movida em face de
EZIO SANTOS FILHO
, que rejeitou o pedido inicial, condenando os requerentes, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: (i) que não houve o decurso do prazo prescricional por parte da requerente LORENA, pois assim que teve ciência da sonegação de bens agiu de imediato; (ii) que os bens foram alienados sem a anuência dos apelantes, que à época eram menores de idade, sendo reconhecida publicamente sua filiação; (iii) que os documentos acostados, especialmente escrituras de compra e venda registradas no Cartório Valory, demonstram a aquisição de diversas fazendas pelo de cujus, que não foram arroladas no inventário; e (iv) que a sentença não apreciou os referidos documentos probatórios. Requerem, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da sonegação dos bens, “passando todos os direitos e propriedades sonegados para os requerentes”, bem como a condenação do apelado em honorários sucumbenciais no percentual máximo.

Em contrarrazões, o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer manutenção da sentença recorrida.

1. Da preliminar de ausência de dialeticidade

O apelado suscita, em contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III), argumentando que os apelantes teriam se limitado a reproduzir alegações iniciais, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença.

Todavia, da leitura das razões recursais, constata-se que os apelantes enfrentaram os pontos decididos na origem, insurgindo-se, de maneira expressa, contra: (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão em relação à requerente/apelante Lorena; (ii) a conclusão do juízo de primeiro grau acerca da inexistência de prova de ocultação dolosa de bens; e (iii) a desconsideração, segundo alegam, de documentos por eles juntados, tidos como comprobatórios da sonegação.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

2. Do objeto

Os apelantes ingressaram em juízo alegando que, durante o inventário de seu genitor, Ezio Santos (autos nº 0001088-49.2015.8.08.0002), o inventariante, ora apelado, teria ocultado bens relevantes do espólio, realizando partilha sem considerar patrimônio substancial, além de supostamente apropriar-se de tratores, maquinários agrícolas e benfeitorias em imóveis rurais.

Sustentaram que a partilha foi realizada de forma temerária, sem que houvesse inclusão desses bens e sem a devida consideração da condição de menores dos ora apelantes à época.

O apelado, por sua vez, apresentou contestação, afirmando inexistirem provas de sonegação e destacando que a partilha foi homologada judicialmente, com acompanhamento do Ministério Público e, à época, dos representantes legais dos menores.

Posteriormente, o apelado também suscitou prejudicial de mérito de prescrição, sustentando que a ação de sonegados tem prazo prescricional de dez anos (art. 205, CC/2002), que começa a fluir a partir do trânsito em julgado da partilha de bens, ou a partir da maioridade dos herdeiros (art. 198, I, CC/2002), pontuando que, na hipótese, a contagem do prazo para a apelante LORENA findou-se em 27/11/2015, e para o apelante LORENÇO em 02/12/2017, e que a demanda foi proposta perante juízo incompetente, tendo sido autuado no juízo competente somente em 05/02/2018.

O Juízo de origem reconheceu o decurso do prazo prescricional decenal em relação à apelante LORENA, em razão da demanda ter sido proposta em 09/11/2017, afastando em relação ao apelante LORENÇO, já que a ação foi proposta dentro do prazo.

Anota-se que, segundo o STJ, na “hipótese de ocultação de bem imóvel ocorrida mediante artifício que não permitiu que os demais herdeiros sequer identificassem a existência do bem durante a tramitação do inventário do de cujus, o termo inicial da prescrição da pretensão de sonegados não deve ser contado da data das primeiras declarações ou da data do encerramento do inventário, devendo ser aplicada a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva.” (REsp n. 1.698.732/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

Contudo, no caso concreto, como se verá, inexiste qualquer documento posterior que justifique termo inicial distinto para contagem do prazo prescricional, que não o próprio advento da maioridade dos herdeiros, cuja representante legal firmou acordo à época, com participação do Ministério Público.

Veja-se que, quanto ao mérito propriamente dito, o Juízo
a quo
constatou que, embora garantidas todas as oportunidades para que a parte comprovasse o alegado, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocultação dolosa de bens pertencentes ao acervo hereditário.

A sentença examinou detidamente a prova produzida e concluiu pela ausência de demonstração de ocultação dolosa de bens, pressuposto indispensável para a aplicação da pena de sonegados, conforme o art. 1.992 do Código Civil. Destacou que: (i) a alienação do imóvel “Fazenda de S. Francisco” e “São Manoel” à filha do de cujus ocorreu em 30/04/1996, antes do óbito (10/01/2001 – fl. 15) e mesmo do reconhecimento judicial da paternidade dos apelantes (12/02/2001); (ii) não houve prova de que tais bens integravam o acervo hereditário à época da abertura do inventário; (iii) os apelantes, quando menores, receberam a quota-parte da partilha; e (iv) não há indícios de que o inventariante tenha omitido bens ou recebido adiantamentos em prejuízo dos recorrentes.

Pontua-se que o julgador de origem determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro Geral de Alegre/ES, a fim de que fosse informada a existência de propriedades rurais cadastradas em nome de ÉZIO SANTOS , bem como as eventuais transferências havidas nos cinco anos anteriores ao seu falecimento, tendo sido apurada apenas as citadas transferências efetivadas muito antes do reconhecimento judicial da paternidade, as quais foram feitas em nome de outra filha, que sequer integra o polo passivo da presente demanda.

Quanto aos imóveis adquiridas pelo falecido ainda na década de 1970 e 1980 (mencionadas na petição de fls. 191/193, cujo teor das escrituras públicas de compra e venda foram acostados às fls. 195/202), não há prova de que eles integravam o patrimônio do de cujus quando do óbito (ou mesmo cinco anos antes deste), e muito menos que eles foram sonegados dolosamente pelo inventariante ora apelado.

O projeto de lei municipal de 2019, que informa confrontação com imóvel de Ézio Santos, falecido quase duas décadas antes, não é suficiente para comprovação do alegado, sobretudo considerando a informação do próprio cartório do RGI e mesmo a partilha homologada anos antes.

As alegações recursais não infirmam as conclusões firmadas na origem. Limitam-se a insistir na tese de que a ciência da sonegação somente se deu com o andamento do inventário, sem, contudo, apresentar elementos novos ou prova concreta apta a afastar a prescrição ou a caracterizar a suposta ocultação dolosa.

A mera suspeita ou alegação genérica de existência de bens não partilhados não basta para a procedência da ação de sonegados, sendo imprescindível prova robusta do dolo do inventariante. No caso concreto, tal prova inexiste, o que impõe a manutenção integral da sentença recorrida.

Sobre o tema, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO HERDEIRO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE BENS SONEGADOS. OMISSÃO E DOLO NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) A ação de sonegados consiste na ocultação dolosa de bens por quem deveria trazê-lo à colação, sendo necessário provar não apenas a existência dos bens sonegados, mas o dolo na ação de ocultação (Art. 1.992 do CC c/c Art. 373, inciso I, do CPC). (...) (TJGO, Apelação Cível nº 5539745-31.2023.8.09.0091, 11ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: Desembargador Paulo César Alves das Neves, Publicado em 21/08/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGADOS. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS SUPOSTAMENTE SONEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ESPECIFICAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A petição inicial da ação de sonegados deve conter a especificação dos bens que o autor afirma terem sido dolosamente omitidos do inventário, permitindo à parte demandada o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 2. A menção genérica a "móveis, joias, obras de arte, documentos e valores" sem a devida individualização, quantificação ou valoração impede o adequado processamento da demanda, caracterizando inépcia da petição inicial. 3.
A ação de sonegados consiste na ocultação dolosa de bens por quem deveria trazê-lo à colação - herdeiros ou inventariante - sendo necessário provar não apenas a existência dos bens sonegados, mas o dolo na ação de ocultação (art. 1.992 do CC/02 c/c art. 373, inciso I, do CPC/15).
4. Não cabe ao poder judiciário determinar a produção de provas para que a parte autora, após a propositura da ação, busque elementos para comprovar fatos que deveriam estar minimamente demonstrados na petição inicial. 5. Recurso desprovido. - (TJMT; AC 1028270-76.2021.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 13/07/2025; DJMT 13/07/2025)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.